Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença em que a parte pretende a concessão do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996, cujo pedido decorre da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000.

2. Justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, quando demonstrada que a questão não está definitivamente solucionada pelo STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, prestigiando-se o entendimento prevalente do Colegiado.

3. Objetivando a harmonização dos julgados no âmbito desta Corte de Justiça, reputa-se válido o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletivo, com vistas à aplicabilidade do resultado a todas as demais ações individuais executivas.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.